Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE EXCLUSÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. TESE INFUNDADA. RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DOLO MANIFESTO. SUJEITO PASSIVO. ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
1. É manifesto o dolo do réu no descumprimento da decisão judicial que fixou as medidas protetivas em favor da vítima. A prova técnica, apesar de única, é forte e robusta e não foi abalada pela versão inverossímil apresentada pelo réu.
2. Encontros furtivos com a vítima, ainda que tenham de fato ocorrido, não afastam a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pois o sujeito passivo do crime é também o Estado, que teve sua ordem violada.
3. O dano moral é in re ipsa e foi devidamente formulado na denúncia (Tema 983/STJ). O valor, contudo, deve ser minorado, em face das condições econômicas do réu.
4. Recurso parcialmente provido.